Tribunal: STF
Processo: AI 266565
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: descabimento:
questões atinentes a pressupostos de admissibilidade de recursos nas
instâncias trabalhistas, de natureza processual ordinária; prestada
a jurisdição, embora em sentido diverso do pretendido, o que não
caracteriza subtração das garantias constitucionais do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em decisões
suficientemente fundamentadas.